Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para: "a) CONDENAR o réu a implementar a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP – no contracheque da parte autora, no valor previsto em Lei, enquanto permanecer lotado no sistema penitenciário do Distrito Federal; b) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento da referida gratificação, no valor de R$ 9.000,00 (quatro mil reais), referente às parcelas vencidas do período de junho de 2021 a fevereiro de 2022, acrescidas das parcelas vencidas e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora e enquanto o autor exercer seu ofício sob atividade penitenciária do Distrito Federal. A correção monetária se dará a partir da data de vencimento em que cada parcela deveria ter sido paga. Nos termos do artigo 3.o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.”.
3. Em suas razões recursais, o recorrente, citando o enunciado da Súmula Vinculante no 37, alega que o pagamento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária/GETAP porque instituído exclusivamente em favor de agentes públicos vinculados à Secretaria de Segurança Pública - não é devido aos agentes públicos das Secretarias de Saúde, Educação ou mesmo da Defensoria Pública. Esclarece que o propósito da gratificação é, e sempre foi, minimizar a insatisfação de servidores das forças de segurança pública, bem como que os servidores da saúde, porque já recebem gratificação com base em lotação não fazem jus à GETAP, sob pena de bis in idem.
4. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a gratificação é devida, nos estritos termos da Lei no 3.786/2006, eis que é lotado há mais de 6 meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e o exercício efetivo de seu cargo não tem atribuições que abranja a atividade penitenciária, sendo ilegal a limitação da referida gratificação por cotas, porquanto viola os princípios da isonomia, e os demais previstos no art. 37, caput da CRFB, pelo que requer seja negado provimento ao recurso inominado interposto.
5. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.
6. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006.
7. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o recorrido faz jus ao recebimento da gratificação. Isso porque o recorrido possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.
8. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: "(Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439)".
9. O recorrido faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia.
10. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1149417, Processo 07082494920188070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1172901, 07318992820188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença reformada apenas para retificar a correção monetária que se dará a partir da data de vencimento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, até a promulgação da EC 113/2021, a partir do dia 09/12/2021, a correção monetária será nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.